Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600745-38.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
44742757
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44742757 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.368
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600670-
96.2024.6.16.0194 – Matinhos – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LUANA RIBEIRO DE PAULO
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. VEREADOR. REPASSE DE
FEFC
ENTRE
PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. IRREGULARIDADE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ART. 17, § 9º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019.
ALEGAÇÃO
DE
INSEGURANÇA
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha de candidata ao cargo de vereadora nas
Eleições 2024, em razão do recebimento de
doação estimável de material de propaganda
custeado com recursos do Fundo Especial de

Num. 44742757 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
Financiamento de Campanha (FEFC) por
candidato de partido diverso.
2. A sentença determinou a devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional,
imputando responsabilidade solidária à candidata beneficiária e ao candidato doador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a candidata donatária
de
materiais gráficos, pagos com recursos do
FEFC oriundos de partido diverso, deve ser
responsabilizada
solidariamente
pela
devolução dos valores ao Tesouro Nacional;
(ii) verificar a necessidade de conexão entre
os processos de prestação de contas do
doador e do donatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos não
coligados
em
eleições
proporcionais,
conforme art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, visa garantir a lisura e a
isonomia no pleito, evitando o desvio de
finalidade dos recursos públicos.
5. A responsabilidade solidária prevista no
art.
17,
§
9º,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019 abrange tanto o doador quanto
o donatário, visando resguardar o erário e
desestimular práticas de burla à legislação
eleitoral.
6. A utilização dos materiais de campanha
custeados com recursos do FEFC recebidos
por candidato de outra agremiação não
coligada caracteriza o benefício eleitoral
apto a ensejar a responsabilidade solidária da
candidata beneficiária.
7. Não há conexão entre os processos de
prestação de contas dos candidatos doador e
donatário, uma vez que ambos já foram

Num. 44742757 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
julgados e não há risco de decisões conflitantes.
8. A ausência de sistema unificado de
controle não impede a responsabilização
solidária, cabendo ao juízo da execução
zelar pela correta compensação de valores e
evitar a cobrança em duplicidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese
de
Julgamento:
1.
O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
candidatos de partidos não coligados em
eleições proporcionais configura irregularidade, ainda que em forma de
doação estimável em dinheiro, ensejando a
responsabilidade solidária do doador e do
donatário pela devolução dos valores ao
Tesouro
Nacional.
2.
A utilização de materiais de campanha custeados com
recursos do FEFC recebidos irregularmente
caracteriza o benefício eleitoral apto a ensejar a responsabilidade solidária da
candidata beneficiária.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, §1º; Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 17, §§ 2º, 2º-A e 9º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
Tribunal Pleno, DJE de 05/10/2022; TRE-
PR, PCE nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE
27/03/2023; TSE, REspe nº 060018015,
Relatora
Min.
Cármen
Lúcia,
DJE
de
02/08/2023; TSE, REspe 060065485, Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques,
j.

Num. 44742757 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
30/06/2022; TSE, ED no AgReg no AREspe
nº 060303929, Min. Floriano De Azevedo
Marques, DJE de 02/05/2024; TSE, AgReg
no
REspE
nº.
060516051,
Min.
André
Ramos
Tavares,
DJe
de
12/12/2023;
TRE/PR,
REl
nº060040089,
Rel.
Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
Publicação: DJE, 29/04/2025; TRE/PR, REl
nº060069641, Rel. Des. Eleitoral Tatiane De
Cassia Viese, Publicação: DJE, 26/08/2025;
TRE/PR,
REl
nº060061753,
Rel.
Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
Publicação: DJE, 18/06/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO ELEITORAL, interposto por LUANA RIBEIRO DE
PAULO contra a sentença do Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que
julgou APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha, com
fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A sentença julgou as contas aprovadas com ressalvas (id. 44643381), ao
fundamento de que a candidata LUANA RIBEIRO DE PAULO recebeu R$
515,00 em doação estimável de material de propaganda conjunta do candidato a
prefeito JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO, filiado ao PSDB, partido
diverso do seu (PT), para o pleito proporcional.
O Juízo entendeu que tal repasse de recursos do Fundo Especial de

Num. 44742757 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos para
eleições proporcionais é vedado pela Constituição Federal (art. 17, §1º da CF/88)
e pela Resolução-TSE nº 23.607/2019 (art. 17, §2º e §2º-A), configurando fonte
vedada e aplicação irregular dos recursos. Contudo, considerando que o valor da
irregularidade (R$ 515,00) não excedeu o limite de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00)
estabelecido pelo TRE/PR para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, as contas foram aprovadas com ressalvas.
Inicialmente, a sentença havia determinado o recolhimento solidário do valor ao
Tesouro Nacional por LUANA RIBEIRO DE PAULO e JOSÉ CARLOS DO
ESPÍRITO SANTO. Após embargos de declaração, a sentença foi parcialmente
retificada no dispositivo (id. 44643388), determinando o recolhimento do valor
de R$ 515,00 por LUANA RIBEIRO DE PAULO, com responsabilidade
solidária com o donatário dos recursos pela devolução ao Tesouro da União.
Contra tal decisão, insurge-se a recorrente (id. 44643394), alegando que a
imposição de devolução solidária, em conjunto com o doador JOSÉ CARLOS
DO ESPÍRITO SANTO, fere a legalidade e a individualização da
responsabilidade, ao fundamento de que foi apenas beneficiária indireta de
materiais gráficos pagos diretamente pelo candidato doador, e os recursos
financeiros do FEFC irregularmente movimentados não estavam à sua disposição.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a
sentença apenas no ponto em que determina o recolhimento solidário do valor de
R$ 515,00, reconhecendo a responsabilidade exclusiva do doador pela restituição
ao Tesouro Nacional. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de conexão
com a prestação de contas do doador (autos nº 0600745-38.2024.6.16.0194) e
sobrestamento do feito até julgamento conjunto, de modo a evitar execuções

Num. 44742757 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
descoordenadas e eventual cobrança em duplicidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44686883), sob o fundamento de que a sentença
está em conformidade com o entendimento desta Corte e do TSE.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 22/07/2025 (id. 44643391) e o recurso interposto
em 25/07/2025 (id. 44643394), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereadora de Matinhos nas eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas em
virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a aposição de ressalvas no fato de que a
recorrente, filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), recebeu doação estimável
consistente em materiais gráficos no valor de R$ 515,00 (quinhentos e quinze
reais), custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha recebidos por JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO, candidato a
prefeito filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
Em razão da irregularidade reconhecida, foi determinada a devolução do
montante ao erário, providência contra a qual se insurge a recorrente, sustentando

Num. 44742757 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
ter sido apenas beneficiária indireta desses materiais, uma vez que os recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não estiveram à sua
disposição e o pagamento foi efetuado diretamente pelo doador, à quem deveria
incumbir responsabilidade exclusiva pela irregularidade.
Adicionalmente, a recorrente argumenta que o art. 17, §9º da Resolução TSE nº
23.607/2019 limita a responsabilidade solidária do recebedor à "medida dos
recursos que houver utilizado", e como não houve a produção e entrega dos
materiais foram geridas pelo doador, a solidariedade não se lhe aplicaria porque
não "utilizou" diretamente os recursos do FEFC.
Outrossim, aponta que a imposição de responsabilidade solidária, nos moldes da
sentença, fere o princípio da isonomia, pois, em situações idênticas em outros
municípios do Paraná, apenas o candidato doador (majoritário) foi
responsabilizado. Além disso, argumenta a falta de um sistema unificado de
controle de valores em casos de múltiplos beneficiários compromete a segurança
jurídica, tornando impraticável a aferição do que já foi pago pelo doador e o que
ainda seria devido por cada beneficiário, criando um risco de dupla cobrança,
pelo que a única solução segura seria atribuir a responsabilidade exclusiva ao
doador.
Tais argumentos não merecem acolhida.
A recorrente pugna pela não aplicação da regra expressa da Resolução, aduzindo,
em síntese, que (i) não se utilizou de recursos do FEFC, apenas de materiais
gráficos pagos com os referidos recursos; (ii) a regra não se aplica ao caso, pois
não houve repasse de recursos financeiros; (iii) a imputação de responsabilidade
solidária exige prova da apropriação dos recursos ou da ciência inequívoca da
irregularidade por parte do beneficiário; (iv) em outros casos não houve
imputação de responsabilidade aos candidatos donatários; e (v) não há como se

Num. 44742757 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
garantir que não haja pagamento em duplicidade.
Pois bem.
A realização de coligações em eleições proporcionais foi expressamente vedada
pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que alterou a redação do art. 17, § 1º, da
Constituição Federal. Nesse cenário, o que se extrai da regra contida no art. 17, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é que os candidatos proporcionais somente
poderão receber repasses de recursos do FEFC oriundos do seu próprio partido
político ou de outros candidatos filiados ao mesmo partido.
Tal interpretação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
da
ADI
7214,
em
03/10/2022,
ocasião
em
que
se
reconheceu
a
constitucionalidade do art. 17, § 2º, incisos I e II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como do art. 19, § 7º, incisos I e II, da mesma resolução,
ambos editados já em conformidade com a nova vedação constitucional.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL.
ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019,
QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO
POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO COLIGADOS.
AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS
RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO.
ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas

Num. 44742757 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto
final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não
é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 05/10/2022 - destaques acrescentados)
No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional
à realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação
é justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos
integrantes possam ser usadas por todos os candidatos.
Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral, aplicada já às Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER
TÉCNICO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA
APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS
FISCAIS VÁLIDAS. VALOR
IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADE
NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS

Num. 44742757 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE
A
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL
E
A
FINAL.
JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
ACOLHIDO.
CONTAS
JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATAS
A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
NESTA
INSTÂNCIA.
SÚMULA
N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDOS
COLIGADOS
PARA
A
DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao

Num. 44742757 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
Erário decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos
provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos
valores irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023)
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO
E
VICE–PREFEITO.
REPASSE
DE
RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR
FILIADOS
A
PARTIDOS
QUE
FORMARAM
A
COLIGAÇÃO
PARA
A
DISPUTA
DO
CARGO
MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS
PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE
DOS
REPASSES
E
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o
PSL, o PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais
Fortes e lançaram a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB,
para os cargos de prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL
fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses
recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro consistente em
serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos partidos
que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança.
Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara
Municipal de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o
cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Num. 44742757 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
Note-se que, ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo
de modo diverso, após o julgamento da ADI, que tem efeito vinculante, o
entendimento conferido pelo Supremo Tribunal Federal passou a ser adotado já
nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Destarte, conclui-se que, mesmo considerando-se que os partidos estavam
coligados na eleição majoritária, a transferência de recursos oriundos do FEFC
para candidato proporcional não filiado ao partido originalmente doador é
irregular, configurando-se a violação ao art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Não subsiste dúvida de que o repasse realizado por candidato majoritário do
PSDB em favor de candidata proporcional do PT é prática vedada, configurando
irregularidade pela simples ocorrência do fato, ainda que o montante envolvido
seja reduzido e que a doação tenha sido estimável em dinheiro.
De início, registro que o recebimento da doação é fato incontroverso, assim
como não há sequer alegação de que o material doado não tenha sido utilizado. A
discussão cinge-se apenas à aplicabilidade da norma em casos de doação
estimável em dinheiro e à possibilidade de responsabilização solidária da
candidata donatária, à luz do disposto no art. 17, § 2º e 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)

Num. 44742757 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada. (...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a
pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Da leitura conjugada dos dispositivos citados, extrai-se que a norma estabelece,
de um lado, a vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos
de partidos não coligados (§ 2º), e, de outro, a consequência jurídica da
solidariedade entre doador e beneficiário pelo recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor irregularmente movimentado (§ 9º).
Assim, o dever de zelar pela legalidade das doações de campanha recai de forma
conjunta sobre o doador e sobre o donatário. O sistema normativo eleitoral não
admite a presunção de desconhecimento por parte de quem recebe o benefício,
justamente porque os recursos públicos destinados ao financiamento de
campanhas
—
como
o
FEFC
—
devem
ser
manejados
com
máxima
transparência e responsabilidade.
A interpretação defendida pela recorrente, no sentido de que a solidariedade
somente incide quando houver apropriação direta dos valores, não encontra
respaldo na norma nem na jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral.

Num. 44742757 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
Ao contrário, a interpretação sistemática do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 conduz ao reconhecimento de que a solidariedade abrange não
apenas os casos de recebimento direto de numerário, mas também aqueles em
que o donatário se beneficiou materialmente do gasto indevido. A expressão “na
medida dos recursos que houverem utilizados” refere-se justamente ao
aproveitamento, pela beneficiária, de bens ou serviços financiados pelo recurso e
repassados em descompasso com a norma, como ocorreu no caso.
A análise do conjunto probatório evidencia que os materiais gráficos
efetivamente foram utilizados na campanha da recorrente, que sequer alegou que
não tenha feito uso do material recebido, circunstância que caracteriza, em
termos práticos e jurídicos, a utilização de recursos públicos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha que foram recebidos,
originariamente, por candidato de outro partido não coligado e empregados na
aquisição do material.
O benefício à campanha da recorrente é inequívoco, uma vez que o repasse
possibilitou maior exposição eleitoral por meio da distribuição de material de
propaganda destinado a ampliar a divulgação de sua candidatura junto ao
eleitorado, ensejando vantagem concreta na disputa. Cuida-se, portanto, de
benefício direto, decorrente da veiculação de propaganda eleitoral custeada com
recursos do FEFC oriundos de partido diverso do seu.
Ainda que não tenha tido contato direto com os valores financeiros, a recorrente
usufruiu do produto custeado com recursos públicos, que lhe foi repassado em
desconformidade com a lei, conforme reconhece a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
INCONFORMISMO.INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS

Num. 44742757 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
1. Não há omissão em relação à alegada violação aos arts. 30, § 2º-A, e 38, §
2º, da Lei 9.504/97, tampouco ao art. 76 da Res.-TSE 23.607, porquanto o
acórdão embargado assentou expressamente que constitui irregularidade
grave a doação, ainda que seja estimável em dinheiro, a candidato de
partido diverso que disputa eleição proporcional, a despeito de existir
coligação entre as agremiações para o pleito majoritário.
2. O acórdão embargado analisou a matéria de forma clara, objetiva e
fundamentada, ainda que de modo contrário à pretensão recursal, o que
evidencia o mero inconformismo da parte, finalidade para a qual não se
prestam os embargos de declaração.
3. Não demonstrada a existência, no acórdão embargado, de algum dos vícios
descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.
Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. ED no AgReg no AREspe nº 060303929, Min. Floriano De Azevedo
Marques, DJE de 02/05/2024)
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MATERIAL COMPARTILHADO DE
PROPAGANDA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. REPASSE
INDIRETO
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ELEITORAL
PARA
CANDIDATOS
FILIADOS
A
PARTIDOS
DISTINTOS
E
NÃO
COLIGADOS PARA O CARGO EM DISPUTA. FONTE VEDADA.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº
30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. O TRE/RJ aprovou, com ressalvas, as contas do agravante referentes às
Eleições 2022 e determinou o recolhimento ao Erário de R$ 14.664,00
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), devido ao emprego
irregular de tal quantia, proveniente do Fundo Eleitoral, em material
compartilhado de propaganda destinada a candidatos filiados a partidos não
coligados entre si para o cargo em disputa na respectiva circunscrição, em
violação ao disposto no art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.607/2019.
2. A compreensão exarada pela Corte de origem está em harmonia com o
entendimento firmado no julgamento do AgR-REspEl nº 0605109-47/MG,
Rel. designado Min. Sergio Banhos, em sessão virtual de 22 a 28.10.2021,
por meio do qual a maioria dos membros deste Tribunal assentou que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui
doação de fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017,
ainda que exista coligação para cargo diverso na respectiva circunscrição.

Num. 44742757 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
3. A configuração de doação proveniente de fonte vedada no caso dos
autos foi expressamente prevista no art. 17, § 2°-A, da Res.-TSE nº
23.607/2019, aplicável às Eleições 2022, compreensão que se ratificou
inclusive em relação às hipóteses de doações estimáveis em dinheiro:
REspEl nº 0600654-85/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
2.8.2022, e AgR-REspEl nº 0600782-78/GO, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJe de 9.2.2023. Incidência do enunciado sumular nº 30/TSE.
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE. AgReg no REspE nº. 060516051, Min. André Ramos Tavares, DJe de
12/12/2023)
Nesse contexto, a mera utilização dos materiais de campanha custeados por
recursos do FEFC recebidos por candidato de outra agremiação não coligada —
no caso, material de publicidade — revela-se suficiente para caracterizar a
responsabilidade da candidata beneficiária, ao teor do art. 17, § 9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Assim, tanto o doador, por ter repassado recursos de maneira vedada, quanto a
donatária, por ter utilizado os materiais na sua campanha, devem responder
solidariamente pela restituição da quantia ao Tesouro Nacional, preservando-se
a integridade do Fundo Eleitoral e garantindo-se a isonomia entre os candidatos
que cumpriram as regras legais.
A razão de ser dessa solidariedade é dupla: de um lado, resguardar a higidez do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, evitando que valores de
natureza pública sejam aplicados em benefício de candidatos que não poderiam
deles se utilizar; de outro, desestimular práticas de conveniência entre partidos
que, embora impedidos de formar coligações proporcionais pela Emenda
Constitucional nº 97/2017, buscassem contornar a vedação mediante repasses
diretos de recursos ou materiais.
Ademais, a previsão normativa de solidariedade tem precisamente a função de

Num. 44742757 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
resguardar o erário e evitar dispersão da responsabilidade, garantindo que o
Tesouro Nacional seja integralmente ressarcido, independentemente de eventual
dificuldade na identificação de quem promoveu o repasse irregular.
Não se trata, pois, de insegurança, mas de reforço da tutela dos recursos públicos
destinados ao financiamento das campanhas eleitorais, posta como
responsabilização objetiva decorrente da regra expressamente prevista para coibir
a circulação indevida de recursos públicos entre candidatos de partidos distintos.
Já a tentativa da recorrente de invocar precedentes para fundamentar falta de
isonomia judicial na aplicação da regra da responsabilidade solidária não resiste a
um exame minimamente rigoroso.
A norma prevista no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é aplicável a
todos os candidatos e foi observada por este Tribunal Regional Eleitoral em
todos os julgamentos relativos às eleições 2024.
Note-se que os acórdãos juntados pela recorrente não excluem a responsabilidade
solidária dos candidatos beneficiados. Os julgados, por tratarem das contas
relativas aos candidatos majoritários, reconheceram a responsabilidade deles pelo
recolhimento da totalidade das doações realizadas aos candidatos proporcionais
filiados a partidos diversos. O primeiro deles (0600337-24) nada tratou acerca da
responsabilidade solidária dos candidatos donatários, que somente poderia ser
reconhecida nos respectivos processos de prestação de contas. Já o segundo
(0600483-85), reconhece expressamente que “o recolhimento dos valores é
imposto de forma solidária com os vereadores” (fl. 14).
Por outro lado, o fato de a responsabilidade solidária não foi aplicada por juízos
eleitorais, sem que a sentença tenha sido objeto de recurso, não afasta a correta
aplicação da norma nos processos que são submetidos a esta Corte.

Num. 44742757 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
Desse modo, a invocação de precedentes pela recorrente não traduz
argumentação idônea, mas sim tentativa de criar uma falsa equivalência com
hipóteses fáticas alheias ao presente caso.
Trata-se de esforço retórico voltado a induzir o julgador a erro, que não resiste ao
confronto com a análise detida dos autos e da jurisprudência pertinente.
Nesse sentido, o entendimento da Corte é uníssono:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
DESPESA
NÃO
COMPROVADA
CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC. VALOR RECOLHIDO AO
TESOURO
NACIONAL.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
RECEBIDA DE CANDIDATO A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSOS
DO
FEFC.
CANDIDATOS
FILIADOS
A
PARTIDOS
DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
3.6 O art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que há
responsabilidade solidária da pessoa recebedora dos valores doados
irregularmente, na hipótese de repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC em desacordo com as regras dispostas
no caput do mesmo artigo. (...)
(TRE/PR, REl nº 060040089, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de 29/04/2025.)
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
CONTÁBEIS.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTOS
NA
CONTA
BANCÁRIA. RONI. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALOR AO ERÁRIO. RECURSO ELEITORAL. DESPROVIMENTO. (...)
8. Obrigação de que a Recorrente restitua, de forma solidária aos candidatos
da chapa majoritária, na forma do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
(...)
Tese de Julgamento: (...) 5. Obrigação de que a Recorrente restitua, de forma
solidária aos candidatos da chapa majoritária, na forma do art. 79, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE
(TRE/PR, REl nº 060069641, Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE de

Num. 44742757 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
26/08/2025)
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL.
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
REPASSE A CANDIDATO NÃO PERTENCENTE À MESMA COTA.
AUSENTE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO. IRREGULARIDADE.
PEQUENO
VALOR.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
CANDIDATO
BENEFICIADO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a
responsabilização solidária do candidato recebedor de doação irregular de
recursos do FEFC, para fins de recolhimento ao Tesouro Nacional, ainda que
não haja comprovação de má-fé. (...)
3.2 A responsabilidade solidária do recebedor decorre da expressa disposição
normativa, independentemente da análise de proporcionalidade ou da
comprovação de má-fé.
3.3 O artigo 17, § 9º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE determina que os
candidatos beneficiados com as doações irregulares devem responder
solidariamente pela devolução, na medida dos recursos que houver utilizado,
de sorte que as regras da solidariedade deverão ser observadas no momento
do cumprimento de sentença. (...)
Tese de Julgamento: 1. O repasse irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) destinados a candidaturas específicas
(femininas e de pessoas negras) enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, ainda que as contas tenham sido aprovadas com ressalvas. 2. A
responsabilidade solidária do recebedor decorre da expressa disposição
normativa, independentemente da análise de proporcionalidade ou da
comprovação de má-fé.
(TRE/PR, REl nº 060061753, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de 18/06/2025)
Igualmente, não merece acolhida a tese sustentada pela recorrente de que haveria
insegurança jurídica diante da ausência de sistema unificado de controle, com
risco de dupla cobrança do valor irregularmente repassado. Tampouco merece
deferimento o pedido subsidiário formulado a partir desse argumento, de que,
mantida a solidariedade, fosse reconhecida a conexão com a prestação de contas

Num. 44742757 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
do doador (autos nº 0600745-38.2024.6.16.0194), a fim de determinar o
sobrestamento do feito até julgamento conjunto, de modo a evitar execuções
descoordenadas e eventual cobrança em duplicidade.
Primeiro, porque nos termos do art. 55, §1º, do Código de Processo Civil, não há
se falar em reunião de processos se um deles já tiver sido sentenciado e a
prestação de contas apresentada por JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO já
foi julgada.
Segundo, porque a sentença, embora tenha sido objeto de recurso, determinou o
recolhimento dos valores do FEFC repassados de forma irregular em doações
estimáveis para candidatos(as) de outros partidos, não havendo risco de
julgamentos conflitantes a justificar a reunião dos processos.
Por outro lado, embora ao candidato doador também tenha sido determinada a
devolução de valores ao Tesouro Nacional, o temor de recolhimento desordenado
manifestado pela recorrente não procede.
De fato, a solidariedade prevista no art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 não multiplica o débito, apenas atribui a mais de um sujeito a
obrigação de responder pelo mesmo valor.
No caso concreto, o montante de R$ 515,00 foi devidamente identificado e
individualizado em relação à recorrente, correspondendo exclusivamente ao
material aplicado em sua campanha.
O ordenamento jurídico já dispõe de instrumentos suficientes para assegurar
execução segura, cabendo ao Juízo de primeiro grau acompanhar a quitação e
evitar sobreposição de cobranças. A ausência de integração formal entre os
processos do doador e da donatária não compromete a segurança jurídica, pois a
execução observará a quantia delimitada para cada beneficiário, a qual, no caso,

Num. 44742757 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
já foi claramente fixada.
Como a decisão judicial delimita, com precisão, a extensão da responsabilidade
da recorrente frente a outro devedor, cabendo à parte executada acompanhar o
feito e requerer o que entender de direito, e ao juízo da execução zelar pela
correta compensação de valores recolhidos em outro processo pelo mesmo
fundamento, procedendo ao abatimento em favor da co-obrigada. Assim, o
pagamento efetuado por outro devedor solidário extinguirá a obrigação até o
limite da quantia satisfeita.
Assim, ainda que o candidato doador venha a arcar parcialmente com
condenação em outro processo, eventual repercussão sobre a obrigação solidária
da recorrente será ajustada na fase de execução. Não há espaço, portanto, para o
cenário de execução “caótica” invocado no recurso. Ao contrário, o regime da
solidariedade, aliado ao controle judicial, preserva a clareza e a unicidade do
título executivo, afastando qualquer risco de pagamento em duplicidade.
Dessa forma, as razões recursais, ainda que articuladas de forma consistente, não
se mostram aptas a afastar a incidência do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, devendo ser mantida a condenação solidária da recorrente ao
recolhimento dos valores ao Tesouro.
Assim, conclui-se que a sentença recorrida não merece reforma.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que julgou suas
contas eleitorais aprovadas com ressalvas e atribuiu-lhe responsabilidade

Num. 44742757 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48
solidária com o candidato doador, no que diz respeito ao recolhimento de R$
515,00 ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600670-
96.2024.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: LUANA RIBEIRO DE PAULO- Advogados do(a) RECORRENTE:
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - PR105155, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025

Num. 44742757 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681149
Número do documento: 25092910061698400000043681149
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:28:48